Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTAÇÃO 16, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu diligência junto ao DETRAN, com o intuito de identificar a instituição financeira detentora da propriedade fiduciária de veículo registrado em nome do devedor, bem como indeferiu pedido de inclusão de parcelas vincendas no bojo de execução por quantia certa. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa de taxas de condomínio. Quanto ao indeferimento da diligência junto ao DETRAN, o magistrado fundamentou a decisão na desnecessidade de ato judicial, porquanto o próprio credor teria acesso a essa informação. Nas razões recursais, o agravante sustentou a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária. Ao final, requereu o “provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja prosseguida a execução com a inclusão das parcelas vencidas e vincendas, e expedição de ofício ao Detran/DF para que preste pormenorizadamente as informações sobre o financiamento do automóvel, para possível penhora de direitos aquisitivos”. Preparo regular sob ID 23596488. Facultado se manifestar quanto aos pressupostos recursais, em especial a dialeticidade, alegou “requereu expedição de ofício ao Detran para que fornecesse informações acerca da alienação fiduciária do automóvel, medida esta para possibilitar uma possível penhora de direitos aquisitivos do automóvel, contudo, de pronto o d. juízo indeferiu antecipadamente a referida medida de direitos aquisitivos juntamente com a expedição de ofício, como delineado no Agravo de Instrumento”. Nesse ínterim, o juízo comunicou que se retratou em parte da decisão, tendo deferido a inclusão das parcelas que vencerem no curso do processo. Relatado. Decido. O objeto deste agravo é tão somente a decisão que indeferiu pedido de diligências do credor junto ao órgão de trânsito, a fim de localizar identificar a instituição financeira detentora dos direitos fiduciários sobre o veículo de propriedade do devedor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Duas são as questões pendentes nos autos. 1 – DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Nada a prover. É incumbência da parte autora, mediante consultas ao SNG, de caráter público, providenciar as informações necessárias ao deslinde do pleito, como a indicação da instituição financeira, bastando que faça uso dos dados do veículo já dispostos nos autos. De todo modo, revendo posição anterior, haja vista que a requerente busca referidas informações com intuito de instrumentalizar a penhora de direitos aquisitivos, desde já anuncio que este Juízo não defere a referida medida, visto que inócua. Nos casos de veículo gravado com alienação fiduciária, sabe-se que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Ademais, há de ser observado também o princípio da efetividade, o qual determina que o Estado-Juiz não deferirá medidas constritivas carentes de efeito prático para o exequente. No caso dos autos, caso fosse hipoteticamente deferida a penhora dos veículos em tela, a satisfação do crédito do exequente estaria em muito comprometida, pois os credores com garantia real (credores fiduciários) ingressam com preferência no concurso de credores, assim como há preferência relativa à ordem cronológica do registro das penhoras. Diga-se, em adição, que, se a executada quedar inerte quanto aos termos do contrato de mútuo, para o qual o veículo restou dado como garantia, o veículo será restituído ao credor fiduciário, tendo este a consolidação da propriedade e posse do bem, independentemente de qualquer direito aquisitivo (Decreto-Lei 911/69). Nesse trilhar, a busca de satisfação de crédito do exequente deve se dar no campo da certeza e não das probabilidades, como é o caso de pretender a possível e incerta penhora de direitos aquisitivos de veículo dado como garantia fiduciária que o exequente sequer demonstrou a existência ou mesmo indicou contrato, não havendo provas sequer de onde tal veículo poderia ser localizado, além de afetar direito da instituição financeira (possível consolidação em caso de mora do devedor fiduciante) que não compõe os polos deste feito e, ainda, de incumbir o Poder Judiciário de ônus de investigação em busca de bens do devedor e transferir modo de materialização de seu próprio requerimento a terceiro, o que não lhe é matéria típica. De mais a mais, cumpre relatar que o sistema Renajud enfatiza a existência de gravame sob o registro do bem, de modo que qualquer constrição sob o domínio do bem fere o art. 7-A do Decreto-Lei 911/69. Significa dizer que, estando o bem vinculado como garantia da dívida fiduciária, somente com o pleno e completo adimplemento das obrigações advindas do contrato seria possível cogitar acerca da propriedade do executado sobre o veículo. Nesse contexto: (...) Por fim, importa relatar que a materialização de possíveis direitos aquisitivos do veículo em crédito voltado ao pagamento da dívida é matéria de difícil visualização, porquanto, realizada a penhora, bastaria o devedor fiduciante cessar o pagamento das parcelas vincendas para que o bem fosse consolidado em nome do credor fiduciário, causando enorme retrocesso à marcha processual. Dessa forma, INDEFIRO o pedido da parte autora. 2 – DA PLANILHA A parte autora deve retificar a sua planilha. A uma, o acordo sequer fora apreciado, haja vista que, antes mesmo da conclusão dos autos, a requerente anunciou seu descumprimento. Urge destacar que NÃO SÃO os débitos, tal como escritos na referida transação, objeto da presente via executiva, mas sim aqueles indicados anteriormente na petição inicial. A autora demandou, inicialmente, por um crédito de R$ 14.059,85, decorrente de débitos condominiais vencidos e não pagos, de modo que se faz desarrazoada o acréscimo do débito para quase R$ 50.000,00, em curto período de 01 (um) ano, com base no referido acordo. Urge acrescentar que este Juízo tem sólido entendimento no sentido na inviabilidade de exigência dos débitos vencidos no curso da execução, fato contrário que tem o condão de ocasionar uma série de caras vulnerações, notadamente da espinha dorsal do feito, que é a congregação dos elementos da exigibilidade, certeza e liquidez. Para corroborar o que exposto, oportuna se faz a colação da decisão prolatada nos autos de no 0702063-95.2018 ao ID 17095888: “Quanto à possibilidade de inclusão das verbas condominiais que se vencerem no curso da demanda executiva, não há como se acolher o pleito do Embargante. A possibilidade de inclusão das parcelas vincendas ou vencidas no curso processual no montante condenatório ou no débito perseguido não é novidade no ordenamento. O art. 323 do NCPC, suscitado pela autora em seu aclaratório, constitui reprodução do revogado art. 290 do CPC/73, havendo, apenas, modificações de ordem estilística. Não é nova, portanto, a discussão a respeito da possibilidade do título executivo extrajudicial produzir, no processo de execução, a “inovação” do débito, o que poderia vilipendiar os atributos de exigibilidade, liquidez ou certeza. Dentro desta conjuntura, este MM. Juízo firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da norma supracitada (art. 323 do CPC). Tratando-se de execução, os autos devem ser instruídos com prova de crédito contendo os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, sem os quais se faz inviável o prosseguimento do processo com o fito de efetivar atos executórios e satisfativos. Em razão de sua própria natureza, faz-se inviável a aplicação na execução do disposto no art. 323 do CPC, que permite a inclusão dos débitos que se vencerem ao longo do trâmite processual. A razão é simples: além do vilipêndio aos caracteres acima citados, que se sujeitariam a flutuações dependentes de fatos incertos ao momento do ajuizamento do processo executório, a incidência da norma supracitada beneficiaria, sobremaneira, o credor, que recolheria as custas processuais com amparo no valor primitivo, em contrariedade à fase de conhecimento, no qual o interessado é compelido a arcar com as despesas incidentes sobre a soma das parcelas vencidas e vincendas (art. 292, § 2o, do CPC). Soma-se ao que exposto o fato de que, sobre a égide do art. 290 supracitado, este Tribunal, em sólida e robusta jurisprudência, decidiu, por bem, firmar a inviabilidade de se permitir a inclusão recorrente, no montante total perseguido, de parcelas estranhas à época do ajuizamento, sob pena de, adotando-se entendimento contrário, tumultuar o processo (TJDFT, 20150110616385 APC e AGI 20150020306967): (...) Embora esteja em curso o IRDR 14 (0715584-36.2019.8.07.0000), este Tribunal ainda não dirimiu a questão da plausibilidade de inclusão dos débitos vencidos no decurso do feito executivo, de modo que, até lá, deverá a parte adequar e perseguir a quantia condizente com aquilo que lançado na inicial. 2 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-DF. DECLARO irregular a planilha colacionada ao feito, eis que em claro excesso, devendo a parte autora se atentar para com os valores indicados em sua inicial, providenciando apenas as atualizações e o acréscimo das despesas processuais impostas por este Juízo no limiar, sob pena de serem perseguidos e satisfeitos apenas os valores que este Juízo encontrar. Retornem os autos à suspensão.”. Conforme se verifica, o juízo limitou-se a indeferir o pedido de diligência junto ao DETRAN, sob o fundamento de que a própria parte poderia buscar essa informação junto a respectiva autarquia, sendo desnecessária a intervenção judicial. A questão acerca da possiblidade de penhora dos direitos aquisitivos é pura retórica, posto que não foi objeto da decisão. Em suas razões recursais, o agravante optou por sustentar a possibilidade de penhora desses direitos, deixando de impugnar o que interessava, as razões do indeferimento do pedido de requisição judicial de informações junto ao órgão de transito. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum demonstrou que estivesse impedido de acessar informações sobre existência de veículos em nome do devedor, gravados ou não com alienação fiduciária, ou as informações constantes no Sistema Nacional de Gravames. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator